Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. COMANDO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No REsp repetitivo 1.185.036/PE, embora a Primeira Seção do STJ tenha assentado o entendimento no sentido de ser "possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade", naquela ocasião ficou registrada a necessidade de se observar, em cada caso, o princípio da causalidade.
1.1. No caso, considerando que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e a extinção da execução fiscal por ilegitimidade de parte decorreram de exclusiva culpa do Judiciário que determinou a retificação polo passivo pelo exequente, não há que se falar em condenação do ora agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.